Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-04.2024.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000097-04.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ERIQUE VICTOR DOS SANTOS AMARAL LTDA - CNPJ: 41.430.419/0001-60 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FERNANDO PACHECO AGUIAR - CPF: 010.969.397-38 (ASSISTENTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo idônea para aparelhar execução, desde que acompanhada de demonstrativo do débito e do instrumento contratual.

A capitalização mensal de juros é juridicamente válida quando expressamente pactuada, consoante o disposto no art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A taxa de juros contratada inferior à média de mercado não configura abusividade, afastando-se a alegação de onerosidade excessiva.

A perícia contábil judicial, não impugnada de forma técnica pela parte embargante, apurou que o valor executado encontra-se aquém daquele efetivamente devido, afastando a tese de excesso de execução.

Incumbe ao embargante o ônus de demonstrar o alegado excesso, por meio de cálculo discriminado e atualizado, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ERIQUE VICTOR DOS SANTOS AMARAL LTDA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1000097-04.2024.8.11.0052, proposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 334890949, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao acolher de forma acrítica as conclusões do laudo pericial, o qual teria desconsiderado a onerosidade excessiva e a suposta ilegalidade dos encargos.

Consigna que a cédula de crédito bancário não pode ser considerada título executivo válido, uma vez que a inserção de cláusulas abusivas e a prática de anatocismo maculam sua liquidez e certeza.

Afirma que o título é inexigível na forma apresentada e que houve excesso de execução, reconhecendo-se como incontroverso apenas o valor de R$7.682,04.

Defende que a taxa de juros pactuada (17,36% ao ano) mesmo estando formalmente inferior à média de mercado (18,62%), enseja desequilíbrio contratual quando combinada à capitalização mensal dos juros, que seria indevida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o consequente reconhecimento do excesso de execução e da inexigibilidade do título.

Em suas razões, de Id. 326788371, a parte alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi negada a produção de prova pericial contábil, mesmo diante da complexidade da matéria. Sustenta que, embora o pedido tenha sido formulado de forma intempestiva, a prova pericial era imprescindível para apurar eventuais abusividades contratuais, as quais não poderiam ser aferidas apenas por documentos.

O apelante aduz o equívoco do juízo ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, diante da reconhecida relação de consumo e a necessidade de revisão dos encargos cobrados, diante de indícios de anatocismo e onerosidade excessiva.

Requer, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução, com realização de perícia contábil, ou, alternativamente, a reforma do julgado para o acolhimento dos embargos à execução, com a revisão dos encargos financeiros pactuados.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 334890952, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ERIQUE VICTOR DOS SANTOS AMARAL LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS, no bojo da Ação de Execução n. 1000068-51.2024.8.11.0052.

A insurgência recursal tem por fundamento, em essência, a tese de que o título executivo apresentado pela exequente – a Cédula de Crédito Bancário no B80234501-6 – seria inexigível, em razão de conter encargos abusivos, inclusive com prática de anatocismo, o que acarretaria, no entender da parte recorrente, excesso de execução.

Contudo, razão não assiste à parte apelante.

De início, cumpre observar que a Cédula de Crédito Bancário é, por expressa disposição do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que esteja instruída com o instrumento contratual e demonstrativos de débito, como se verifica nos autos. A eventual discussão quanto à legalidade dos encargos pactuados não desnatura, por si, a força executiva do título, tampouco impede a instauração da via executiva.

No caso dos autos, a controvérsia posta à apreciação foi devidamente delimitada em sede de embargos à execução, oportunidade em que foi deferida a produção de prova pericial contábil. A perícia, elaborada por profissional de confiança do Juízo, após criterioso exame dos documentos e das cláusulas contratuais, concluiu de forma categórica que não houve qualquer excesso de execução. Pelo contrário, apurou-se que o valor executado – R$56.756,11 – é inferior ao montante efetivamente devido conforme os parâmetros pactuados, sendo este de R$60.895,41. Referido resultado foi obtido mediante apuração minuciosa, que considerou os pagamentos parciais efetuados pelo devedor, os encargos contratuais, bem como a evolução da dívida sob a metodologia do Sistema de Amortização Constante (SAC), regularmente adotado no contrato em comento.

A propósito, o laudo pericial identificou que a taxa de juros contratada é de 17,36% ao ano, capitalizada mensalmente, valor este inferior à taxa média de mercado (18,62% ao ano), segundo dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil. Tal constatação, por si só, afasta a alegação de abusividade dos encargos. Quanto à capitalização mensal, impende reconhecer que sua incidência encontra respaldo jurídico no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, estando expressamente pactuada no contrato, como é o caso dos autos, a capitalização inferior à anual é válida e exigível (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012).

O contrato, inclusive, prevê expressamente:
“os juros são devidos à taxa de 17,36% ao ano, capitalizados mensalmente”
, o que afasta qualquer dúvida quanto à pactuação clara e precisa dessa cláusula. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na constituição da obrigação executada.

Importa observar ainda que a parte embargante, ora apelante, não logrou apresentar demonstrativo alternativo de cálculo que infirmasse a conclusão da perícia judicial. Ao revés, limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de respaldo técnico-contábil, circunstância que revela inequívoca fragilidade probatória de sua tese. Nos termos do artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil, incumbe ao embargante o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, o excesso de execução, o que não se deu no presente feito.

Assim, diante da robustez dos fundamentos lançados na r. sentença, aliados à força probante da perícia contábil judicial, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença na íntegra.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO –
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVO – INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO DO STJ
– TEMA 233 e 234 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO. Não é possível aceitar a alegação de que a parte autora não contratou o empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado, considerando que ficou incontestável o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das faturas por mais de treze anos. Somente após esse período, tomou as primeiras providências para interromper os débitos, o que demonstra a inexistência de fraude, em razão da proibição do venire contra factum proprium.
Verifica-se que os juros remuneratórios aplicados nas faturas do contrato em questão foram estabelecidos abaixo da taxa média de mercado para a referida operação de crédito, não sendo possível considerá-los abusivos.”
(N.U 1028538-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VÍNCULO COM O GRUPO ECONÔMICO DO BANCO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. ENCARGOS INEXISTENTES NO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos na Ação de revisão contratual de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato bancário é abusiva, em razão de sua divergência em relação à pactuada; (ii) se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada; (iii) se é devida a restituição de valores a título de tarifas de cadastro e de avaliação do bem. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,44% a.m.) está abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (1,77% a.m.), segundo dados do Banco Central do Brasil. 4. A contratação do seguro prestamista com seguradora vinculada ao grupo econômico do banco, sem cláusula destacada ou possibilidade de escolha, caracteriza prática abusiva de venda casada, conforme fixado no Tema Repetitivo 972 do STJ. 5. A restituição dos valores pagos a título de prêmio de seguro deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, ante a ausência de má-fé da instituição financeira. 6. Não há cláusula contratual prevendo cobrança de tarifa de cadastro ou de avaliação do bem, tampouco lançamento financeiro correspondente, sendo incabível a restituição dos referidos valores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada inferior à média de mercado vigente à época da contratação, conforme dados do Banco Central.
2. É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, sem garantir ao consumidor a liberdade de escolha, configurando venda casada. 3. Não havendo previsão contratual nem cobrança efetiva de tarifa de cadastro ou de avaliação do bem em contrato de empréstimo consignado, é incabível o pedido de restituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e IV; 39, I; 42, p.u.; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.”
(N.U 1017021-89.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026